Tribunal: TJSP
Processo: 2036603-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de urgência que impôs ao condomínio a separação do consumo de água da devedora dos demais itens da cota condominial. Descumprimento da decisão judicial não comprovado. Multa diária revogada. Recurso provido.